Tribunal: TJDFT
Processo: 0740135-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que não foram acolhidos os argumentos acerca da ilegitimidade ativa, da necessidade de suspensão do curso do processo, da inexigibilidade do título coletivo e da impugnação à gratuidade da justiça.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação a: (i) exame do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça; (ii) ilegitimidade ativa da parte exequente, porque o beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira socioeducativa; (iii) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (iv) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (v) averiguar a existência de valores incontroversos e passíveis de pagamento em eventual prosseguimento parcial da fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. Os indícios colacionados pela parte autora indicariam suficientemente que faz jus à gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV), sobretudo considerando o valor dos rendimentos líquidos, os gastos com despesas com saúde, educação dos filhos e outras despesas de sustento da própria família. Lado outro, a parte ré não apontou prova contundente capaz de demonstrar a suficiência de recursos da parte solicitante da gratuidade, limitando-se a indicar o valor de rendimentos brutos. Por isso, não caberia revisão da concessão da gratuidade, pois a parte impugnante não se desincumbiu de seu ônus probatório.
6. O sindicato somente poderá atuar como substituto processual de sua própria base (sindical), de sorte a garantir a proteção dos interesses coletivos combinados à representatividade adequada e à unicidade sindical. Caso existam dois sindicatos que potencialmente representem uma mesma base, prefere-se aquele que o faça de forma mais específica à determinada categoria (CF, art. 8o, inc. II e III; Lei 7.347/85, art. 5o, inc. V e Lei 8.078/90, art. 82, inc. IV).
7. Especificamente com relação aos marcos temporais da mudança na legitimidade extraordinária, a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o ato que o legitima à representação de determinada categoria (Súmula 677/STF).
8. Com relação à possibilidade de um substituído promover o cumprimento individual da sentença coletiva, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que devem ser verificados os seguintes requisitos da legitimidade ativa: (i) o indivíduo já pertença à base sindical na data de ajuizamento da ação coletiva (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) ele seja representado exclusivamente pelo sindicato substituto na data de ajuizamento da ação coletiva (princípio da unicidade sindical).
9. O servidor/exequente foi admitido em 03.07.2012, na carreira da Assistência Social (Atendente de Reintegração Social, Lei Distrital n.o 4.450/2009), mas em 05.06.2014 passou a ser vinculado à carreira socioeducativa (Atendente de Reintegração Socioeducativo, Lei Distrital n.o 5.351/2014). Em 29.05.2017 ocorreu nova mudança na nomenclatura do cargo (Agente Socioeducativo, Lei Distrital n.o 5.870/2017), mas foi mantida a vinculação à carreira socioeducativa. Como reflexo da mudança na carreira, em 11.06.2014 foi fundado o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), somente foi registrado no MTE em 13.07.2016.
10. A partir de 13.07.2016 a categoria dos servidores públicos integrantes da carreira socioeducativa no Distrito Federal passou a ser substituída pelo SINDSSE/DF para fins de legitimidade extraordinária às ações coletivas, independentemente de autorização ou filiação (representatividade adequada, mais específica, e unicidade sindical). Logo, Por conseguinte, ao tempo da propositura da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 (17.03.2017), a parte interessada (ora exequente) não poderia ser legitimamente substituída pelo SINDSASC/DF.
11. Além disso, o servidor/exequente não era filiado a nenhum sindicato (especialmente ao SINDSASC/DF) até 2022, de acordo com suas fichas financeiras.
12. Por conseguinte, não foram cumpridos os dois requisitos da legitimidade ativa do servidor/exequente/agravado para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, porque, na data do ajuizamento da ação coletiva, ele não pertencia à base sindical do SINDSASC/DF (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada), nem por este era exclusivamente representado (princípio da unicidade sindical).
IV. Dispositivo
13. Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte ora agravada para promover o cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, 8o, II e III, 82, 98, 100; CPC, art. 373, I e 926; Lei n.o 7.347/85, art. 5o, V, 19 e 21; Lei n.o 8.078/90, art. 82, IV e 90; Lei Distrital n.o 4.450/2009; Lei Distrital n.o 5.351/2014; Lei Distrital n.o 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 677/STF; Tema 823/STF; STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06.2015; TJDFT, acórdão 1074231, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 07.02.2018; TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 2033975, rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 14.08.2025; TJDFT, acórdão 2045965, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 16.09.2025; TJDFT, acórdão 2068336, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 18.11.2025; TDJFT, acórdão 2053273, rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 01.10.2025.